Tribunal: STF
Processo: HC 253535
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Vinicius Galvao Siqueira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de revisão criminal de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, com trânsito em julgado. 



    2. O agravante foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, por violação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido como substituto de recurso especial em revisão criminal ou como nova tentativa de revisão criminal em um Tribunal Superior. 



    4. A questão também envolve a análise da alegação de flagrante ilegalidade na condenação, com base em revaloração probatória e desclassificação do delito. 



    III. Razões de decidir 



    5. O agravo regimental não foi conhecido, pois foi utilizado como substituto de recurso especial em revisão criminal, o que é inadequado, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 



    6. Não se constatou flagrante ilegalidade ou coação ilegal que justificasse a concessão da ordem de habeas corpus. 



    7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    8. O agravo regimental limitou-se a reiterar teses do habeas corpus, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Recurso de agravo regimental não conhecido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não pode ser utilizado como substituto de recurso especial em revisão criminal. 2. O habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório".



    (HC 966.287 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “Seja determinado que a c. Quinta Turma do c. STJ proceda a análise do mérito da impetração (HC Nº 966.287/SP), decidindo-se como bem entender, mas, analisandose as questões ventiladas pela defesa na impetração, haja vista que a matéria aventada é unicamente de direito e diretamente ligada ao direito de locomoção do paciente (nulidade da busca pessoal, desclassificação da conduta e redutor previsto no art. 33, §4º da LD),”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, não vislumbro ilegalidade no ato dito coator, porquanto conforme explicitado, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente